Tribunal: TJMT
Processo: 1021080-38.2024.8.11.0015
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1021080-38.2024.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JORGE DE JESUS FERREIRA DE SOUZA FILHO - CPF: 032.911.183-32 (RECORRENTE), ALINE HEIDERICH BASTOS - CPF: 085.985.776-00 (ADVOGADO), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1021080-38.2024.8.11.0015

Recurso Cível Inominado n.
1021080-38.2024.8.11.0015

Recorrente:
Jorge de Jesus Ferreira de Souza Filho

Recorrida:
Gol Linhas Aéreas S.A.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. ATRASO SUPERIOR A CINCO HORAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto por consumidor em face de sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais decorrentes de atraso de 05h10 em voo contratado com a companhia aérea Gol Linhas Aéreas S.A. O recorrente alegou que o atraso causou transtornos significativos, agravados pela presença de sua esposa e de um animal de companhia, e pleiteou a reforma da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o atraso de 05h10 na chegada ao destino configura falha na prestação de serviço, ensejando responsabilidade da companhia aérea; e (ii) estabelecer se há dano moral indenizável decorrente do referido atraso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação entre as partes é de consumo, regida pelo Código de Defesa do Consumidor, que impõe responsabilidade objetiva ao fornecedor de serviços por defeitos na prestação (artigo 14, CDC).

4.

O atraso de 05h10 no transporte aéreo configura falha na prestação de serviço e supera o mero aborrecimento cotidiano, sendo suficiente para ensejar o reconhecimento de dano moral “in re ipsa”.

5.

A companhia aérea não demonstrou a ocorrência de excludente de responsabilidade, como caso fortuito externo, força maior ou culpa exclusiva do consumidor, nos termos do artigo 14, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor.

6.

Alegações genéricas sobre readequações de malha aérea ou condições climáticas, desacompanhadas de prova efetiva de impossibilidade de cumprimento do contrato, não afastam o dever de indenizar.

7.

O princípio da confiança rege as relações de consumo e impõe ao fornecedor o dever de previsibilidade e diligência na execução de serviço contratado.

8.

Diante da comprovação do atraso e da ausência de justificativa plausível, impõe-se a condenação da companhia aérea ao pagamento de indenização por danos morais, fixada em R$ 3.000,00 (três mil reais), observando os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e o caráter pedagógico da sanção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

O atraso superior a cinco horas em voo contratado configura falha na prestação de serviço e enseja indenização por danos morais, independentemente da comprovação específica do prejuízo.

2.

A responsabilidade da companhia aérea é objetiva e somente pode ser afastada mediante demonstração de excludente legal, nos termos do artigo 14, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor.

3.

O quantum indenizatório por dano moral deve ser fixado com base nos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e na função reparatória e pedagógica da sanção.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, artigos 14; Código de Processo Civil, artigo 373, II; Código Civil, artigo 406, § 1º; Lei nº 9.099/95, artigo 55.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Recurso Inominado nº 1020438-04.2024.8.11.0003, Relator Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 01.04.2025, DJE 02.04.2025; TJMT, Recurso Inominado nº 1077999-26.2023.8.11.0001, Relator Jorge Alexandre Martins Ferreira, j. 09.12.2024, DJE 12.12.2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1021080-38.2024.8.11.0015

Recurso Cível Inominado n.
1021080-38.2024.8.11.0015

Recorrente:
Jorge de Jesus Ferreira de Souza Filho

Recorrida:
Gol Linhas Aéreas S.A.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de Jorge de Jesus Ferreira de Souza Filho.

Ação:
indenização por danos morais.

Origem:
2º Juizado Especial Cível e Criminal de Sinop.

Sentença
(Id.
281294389)
:

julgou improcedentes os pedidos autorais.

Recurso Cível Inominado
(Id. 281294391)
:
defende a reforma da sentença,
para que sejam julgados procedentes os pedidos da inicial, ao argumento de que houve danos morais pelo atraso de 05h10 para a chegada ao destino contratado, assim como requer que o valor arbitrado seja majorado para R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Contrarrazões
(Id. 281294852)
:
Pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1021080-38.2024.8.11.0015

Recurso Cível Inominado n.
1021080-38.2024.8.11.0015

Recorrente:
Jorge de Jesus Ferreira de Souza Filho

Recorrida:
Gol Linhas Aéreas S.A.

VOTO

Colendos Pares,

Cuida-se de Recurso Inominado interposto pelo consumidor por meio do qual pretende a reforma da sentença para que seja a parte recorrida condenada ao pagamento de indenização por danos morais, tendo em vista que o voo foi alterado de forma unilateral gerando atraso para a chegada ao destino contratado em 05h10.

Da narrativa dos fatos tem-se que o recorrente adquiriu passagem aérea de Guarulhos/SP com destino a Sinop/MT, com previsão de chegada ao destino no dia 25/08/2024 às 10h35.

Narra que houve cancelamento e remarcação do voo para às 14h00 e que apenas chegou ao destino contratado às 15h45 do dia 25/08/2024 (Id. 281294365).

Sustenta que, na ocasião, encontrava-se acompanhado de sua esposa e de seu animal de companhia (gata Pandora), devidamente acomodada em caixa de transporte apropriada, e que, em razão do atraso, o animal teria sofrido estresse. Sustenta que a situação experimentada foi agravada pela presença do animal, entendendo que o atraso de cinco horas e dez minutos causaram-lhe danos morais.

Ao analisar os autos, constata-se que a gata estava cadastrada junto à companhia aérea em nome de Jaqueline, esposa do autor (Id. 281294366), que ajuizou ação com base nos mesmos fatos contra a referida companhia, processo de número 1021154-92.2024.8.11.0015. Referida demanda foi julgada improcedente, tendo transitado em julgado.

Embora a companhia aérea sustente não haver responsabilidade pelos fatos narrados, observa-se que o atraso foi de 05h10, circunstância que, conforme a jurisprudência pátria, revela falha na prestação de serviço e enseja o dever de indenizar pelos danos morais causados à parte autora.

Consigne-se que os documentos acostados aos autos, em especial os comprovantes da passagem contratada (Id. 281294364), a declaração de atraso emitida pela companhia aérea (Id. 281294365) e a documentação referente ao animal de companhia (Id. 281294366), também fornecida pela empresa, corroboram os fatos narrados na petição inicial
.

Ademais, constata-se que a empresa recorrida
deixou de comprovar a presença de excludente de responsabilidade, ao que se refere à prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo de direito autoral, na forma prevista no artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil, ou, ainda, hipótese de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da parte adversa.

Outrossim, registre-se que eventuais
falhas técnicas em equipamentos e/ou a necessidade de readequação da malha aérea, não eximem o transportador da responsabilidade de reparar ou compensar os danos porventura daí decorrentes, tratando-se de mero fortuito interno, ou seja, inerente ao risco do negócio e que no caso em análise, apesar de alegar cancelamento por condições climáticas a parte recorrida não apresentou provas de impossibilidade de cumprimento do contratado pelo fato alegado.

Pontue-se que o princípio da confiança é o norteador das relações de consumo, na medida em que, quando o passageiro adquire o bilhete aéreo, espera e confia que a companhia aérea dispense todos os esforços necessários para cumprir o ajustado.

O rompimento do elo comercial de confiabilidade torna defeituosa a prestação de serviço e abala a relação de consumo.

A relação existente entre as partes é de natureza consumerista, de modo que se aplicam os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor para solução dos conflitos.

Nesse sentido, dispõe o artigo 14 do referido diploma legal que
“
O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como
por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
”
.

Haverá, portanto, responsabilização do transportador quando comprovada a falha na prestação de serviços, o dano e o nexo de causalidade, afastando-se o dever de reparação moral e/ou material apenas se demonstrada culpa exclusiva da vítima, de terceiro ou a ocorrência de caso fortuito ou de força maior.

Nesse sentido é o entendimento deste Colegiado:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO.
CANCELAMENTO DE VOO. ATRASO SUPERIOR A QUATRO HORAS.
PERDA DE COMPROMISSO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
. I. CASO EM EXAME Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais decorrentes do cancelamento de voo, alegando falha na prestação do serviço, atraso significativo e impossibilidade de comparecimento a evento previamente programado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o cancelamento do voo e o atraso superior a quatro horas configuram falha na prestação do serviço, ensejando responsabilidade da companhia aérea; e (ii) estabelecer se o atraso causou danos morais indenizáveis. III. RAZÕES DE DECIDIR A relação entre as partes é de consumo, sendo aplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor (CDC), que impõe ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva pelos danos causados ao consumidor (art. 14 do CDC).
O atraso de cinco horas e trinta e sete minutos na chegada ao destino ultrapassa o mero dissabor, configurando falha na prestação do serviço e ensejando indenização por danos morais, independentemente da comprovação específica do prejuízo (dano in re ipsa). A recorrida não comprovou a existência de excludente de responsabilidade capaz de afastar o dever de indenizar, conforme previsto no § 3º, do art. 14, do CDC.
(...)
O fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, salvo comprovação de excludentes de responsabilidades previstas no § 3º do art. 14 do CDC.O quantum indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser fixado com base no método bifásico adotado pelo STJ.
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CC, art. 406, § 1º; CPC, art. 487, I. Jurisprudência relevante citada: TJMG, Apelação Cível nº 1.0024.08.173775-1/001, Rel. Des. Marcos Lincoln, j. 10.02.2010; STJ, REsp 1.152.541, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 21.09.2011.(N.U 1020438-04.2024.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 01/04/2025, Publicado no DJE 02/04/2025)

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CANCELAMENTO DO VOO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS DEVIDOS.
REDUÇÃO DO VALOR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. O recurso inominado foi interposto em face de sentença pela qual julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial. O cancelamento do voo, sem qualquer aviso prévio, fazendo com que o passageiro seja acomodado em novo voo, culminando pela chegada no destino com atraso superior a 24 (vinte e quatro) horas, configura falha na prestação do serviço.
O atraso para chegada ao destino, superior a 04 (quatro) horas, configura falha na prestação do serviço, porque implica no descumprimento das obrigações assumidas.
(...). (N.U 1077999-26.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/12/2024, Publicado no DJE 12/12/2024)

Logo, devida é a indenização à parte recorrente, tendo em vista que houve a comprovação do atraso alegado e dos danos sofridos. Ademais, a situação, sem dúvida, trouxe desconforto, aflição e transtornos a recorrente e, por isso, tem a extensão suficiente para configurar o dano moral.

Quanto ao valor da indenização a título de danos morais, o arbitramento deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao ofensor.

Desta forma, frente aos elementos colhidos nos autos, fixo o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a quantia se mostra condizente com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, não remete ao enriquecimento indevido e, possivelmente, refletirá no patrimônio do ofensor como medida pedagógica, de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Por essas razões, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para condenar a empresa recorrida ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, a ser corrigido pelo IPCA desde o arbitramento e acrescido de juros de mora pela taxa legal, conforme previsto no artigo 406, § 1º do Código Civil, alterado pela Lei n.º 14.905/2024, a partir da data citação.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cui
abá-MT, 29/05/2025